Tribunal: STF
Processo: RE 286789
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA ESTADUAL E DA UNIÃO. PROTEÇÃO À
 SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. LEI ESTADUAL DE CADASTRO DE AGROTÓXICOS,
BIOCIDAS E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. LEI Nº 7.747/2-RS. RP
 1135.
1. A matéria do presente recurso já foi objeto de análise
por esta Corte no julgamento da RP 1.135, quando, sob a égide da
Carta pretérita, se examinou se a Lei 7.747/82-RS invadiu
competência da União. Neste julgamento, o Plenário definiu o
conceito de normas gerais a cargo da União e aparou as normas desta
lei que superavam os limites da alçada estadual.
2. As conclusões
ali assentadas permanecem válidas em face da Carta atual, porque as
regras remanescentes não usurparam a competência federal. A
Constituição em vigor, longe de revogar a lei ora impugnada,
reforçou a participação dos estados na fiscalização do uso de
produtos lesivos à saúde.
3. A lei em comento foi editada no
exercício da competência supletiva conferida no parágrafo único do
artigo 8º da CF/69 para os Estados legislarem sobre a proteção à
saúde. Atribuição que permanece dividida entre Estados, Distrito
Federal e a União (art. 24, XII da CF/88).
4. Os produtos em tela,
 além de potencialmente prejudiciais à saúde humana, podem causar
lesão ao meio ambiente. O Estado do Rio Grande do Sul, portanto, ao
fiscalizar a sua comercialização, também desempenha competência
outorgada nos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição atual.
5.
Recurso extraordinário conhecido e improvido.